Tribunal: TCU
Processo: 014.498/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4750/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, e 259, II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, além do art. 7o, I, da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação para fins de registro do ato de alteração de concessão de pensão civil de Belarmino Jose Ferreira (no de controle 10316205-05-2009-008002-8), diante da cessação do efeito financeiro do respectivo ato a partir do falecimento da interessada; e considerar legais para fins de registro os demais atos iniciais de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.498/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Brasilina Maria Ferreira (CPF XXX.120.715-XX); Dayane Christina do Nascimento Silva (CPF XXX.480.444-XX); Evandro Lima Ferreira (CPF XXX.039.505-XX); Evandro Lima Ferreira (CPF XXX.039.505-XX); Leonídia Maria Lima (CPF XXX.325.775-XX); Leonídia Maria Lima (CPF XXX.325.775-XX); Maria Aparecida Lima Ferreira (CPF XXX.038.705-XX); Maria Aparecida Lima Ferreira (CPF XXX.038.705-XX); Maria Fabiana Lima Ferreira (CPF XXX.039.185-XX); Maria Fabiana Lima Ferreira (CPF XXX.039.185-XX); Ozita Maria de Moura Oliveira (CPF XXX.164.184-XX) e Rita Maria do Nascimento Silva (CPF XXX.862.444-XX). 1.2. Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - Dnocs. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.